Tribunal: TJSP
Processo: 2150447-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica que determinou a inclusão da sociedade Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença. Recorrentes alegam que o conglomerado de empresas é composto por Sociedades de Propósito Específico para garantir a proteção do patrimônio de cada empreendimento. Afetação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica que determinou a inclusão da sociedade Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença. Recorrentes alegam que o conglomerado de empresas é composto por Sociedades de Propósito Específico para garantir a proteção do patrimônio de cada empreendimento. Afetação de patrimônio por meio de SPE que não pode servir de barreira ao ressarcimento do consumidor. Realização conjunta de negócios e identificação de objeto social, endereço e sócios coincidentes que denunciam confusão patrimonial e qualificam a responsabilização de todas as empresas envolvidas. Configuração de típica relação de consumo nos termos dos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese, no caso, que autoriza a extensão da responsabilização na forma preconizada pelo art. 28, §5o do CDC. Precedentes do C. STJ e desta C. Corte. Decisão mantida. Recurso improvido.